Tribunal: STF
Processo: HC 71940
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". CRIME CONTINUADO E REITERAÇÃO DELITIVA.
UNIFICAÇÃO DA PENA.
           Quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse
uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração,
delitiva, quem não se confundem com a da continuidade delitiva.
           O benefício do crime continuado (art. 71 do Código Penal)
não alcança quem faz do crime a sua profissão.
           "Habeas-corpus" indeferido, por maioria.